Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714528-89.2024.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO SANDOVAL JÚNIOR, MARIA ANTONIETTA PROPATO SANDOVAL RECORRIDO: BRENO CÉSAR COELHO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DOS CONTRADITÓRIO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DOS RECURSOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELOS AGRAVANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os documentos, argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Não pode ser conhecida a prova documental que, sem justificativa, foi produzida apenas em segundo instância, conquanto devesse ter sido apresentada a primeiro exame do juízo de origem. Mácula processual verificada. Escritos não considerados no julgamento do recurso. 2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis, entre outros, os valores referentes a verbas salariais, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 3. Ausentes elementos de convicção que possam demonstrar a veracidade da alegação de que os valores bloqueados via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, têm natureza salarial, inviável reconhecer estarem protegidos pela impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC). De idêntico modo, não demonstrando o devedor/executado que mantém conta bancária na modalidade de conta poupança para investimento e economia de recursos financeiros, que é a finalidade específica a que conferiu o legislador ordinário a proteção legal da regra da impenhorabilidade, não tem cabimento afastar a constrição sobre os valores ali depositados, ainda que em quantidade inferior a 40 salários mínimos. 4. Hipótese em que o grave déficit probatório em que incorreu o agravante ao deixar de produzir elementos de convicção a ele plenamente acessíveis, retira a possibilidade de ser acolhida como verdadeira a alegação de que mantém em reserva recursos financeiros de natureza salarial voltados a protegeu o mínimo necessário a seu sustento pessoal e de sua família. Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não evidenciada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária a título de verba salarial, tendo em vista que restou comprovada a sua natureza alimentar, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nada obstante os argumentos aviados pelos agravantes acerca da impenhorabilidade das referidas quantias, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos do processo de referência, verifico que os executados não lograram êxito em demonstrar a natureza salarial das verbas constritas, notadamente porque o agravante Paulo não acostou ao feito contracheques ou extratos das contas bancárias em que efetivado o bloqueio e a agravante Maria Antonietta juntou apenas extrato bancário de conta corrente referente ao mês de março/2024 sem qualquer comprovação de que os valores bloqueados se tratavam de verbas estritamente salariais. A pretensão recursal, neste aspecto, de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra da impenhorabilidade, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pelos devedores” (ID 64247594). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025